Tribunal: TJPA
Processo: 0800897-96.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2022-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800897-96.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ARIWANDA VERONIKA PEREIRA PATRIOTA

AGRAVADO: PARA SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO, FUNDACAO DE AMPARO E DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA, ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RAZÕES DO RECURSO DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Decisão recorrida que não conheceu do Agravo de Instrumento, uma vez que as razões recursais não se reportavam aos fundamentos da decisão interlocutória proferida, apresentando-se totalmente dissociadas dos fatos da demanda. Inobservância ao princípio da dialeticidade.

2. Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 02 a 09 de maio de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ARIWANDA VERONIKA PEREIRA PATRIOTA
em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator ao Id. 4506126, por meio da qual não conhecido do Agravo de Instrumento interposto em face do
SECRETÁRIO DE ESTADO E ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ
e da
FUNDAÇÃO DE AMPARO E DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA-FADESP.

Inconformada, a recorrente argumenta que a insurgência do Agravo de Instrumento é decorrente da decisão interlocutória que denegou a liminar pleiteada no mandado de segurança, defendendo não restar dúvidas da matéria apresentada no agravo de instrumento.

Aduz que a pretensão da impetrante é garantir o direito líquido e certo, uma vez que há probabilidade do direito e o perigo de dado ou risco ao resultado útil do processo, pois o indeferimento de imediato desclassifica a candidata do certame. gerando vantagens.

Narra que pretende a realização do curso de formação para o qual se encontra classificada para vagas previstas no edital.

Destaca que a instrução processual necessita a observância do princípio da segurança jurídica, bem como a necessidade da duração razoável do processo sem ocorrer dilações indevidas, conforme o artigo 5, LXVIII CF.

Almeja que seja assegurado o direito líquido e certo estabelecido no concurso
realizado pela agravante estabelecido pela Constituição Federal, que alega demonstrar ceifado.

Dessa forma, requer o conhecimento e provimento do recurso, para desconstituir a decisão agravada.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão de Id. 5058018.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, como passo a demonstrar.

Restou consignado na decisão recorrida que o Agravo de Instrumento carece de pressuposto essencial para seu conhecimento.

Isso porque, a insurgência viola o princípio recursal da dialeticidade, eis que não ataca os fundamentos da decisão agravada, uma vez que nos autos de origem consta somente uma decisão interlocutória proferida pelo magistrado de 1º grau (Id. 19995392),
in verbis
:

“Assim, a competência delimita a jurisdição, tendo como base critérios definidos pelo ordenamento jurídico e no caso em comento, da Constituição do Estado do Pará, sendo que estes devem ser respeitados, sob pena de que se emane decisão nula do órgão julgador, por se tratar de competência absoluta.

Diante da incompetência absoluta deste Juízo Estadual da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira,
declino da competência para o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, nos termos do § 1º do art. 64 do CPC e alínea “c”, inciso I, do art. 161 da Constituição do Estado do Pará.

Seguem as homenagens e estimas de estilo.

PROCEDA-SE A REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO COMPETENTE, APÓS O DECURSO DO PRAZO RECURSAL.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.”

Entendi que o recurso comportava julgamento monocrático realizado de plano, com amparo no artigo 932, inciso III do novel CPC, o qual dispõe:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

[...]

III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado

especificamente os fundamentos da decisão recorrida;”

Oportuno referir as palavras de Flávio Cheim Jorge quanto ao princípio da dialeticidade (Teoria Geral dos Recursos Cíveis, Flávio Cheim Jorge, 2ª edição em e-book, baseada na 7ª edição impressa, RT, 2015):

“10.2.2 Princípio da dialeticidade

Pelo princípio da dialeticidade se deve entender que todo recurso deve ser discursivo, argumentativo, dialético. A mera insurgência contra a decisão não é suficiente. Não basta apenas manifestar a vontade de recorrer. Deverá também o recorrente demonstrar o porquê de estar recorrendo, alinhando as razões de fato e de direito pelas quais entende que a decisão está errada, bem como o pedido de nova decisão.

O elemento de razão é imprescindível para os recursos, porque somente assim é que será permitida a existência do contraditório regular e também será possível ao órgão julgador alcançar e identificar quais os limites da impugnação fixados no recurso. São as lições de SEABRA FAGUNDES, já expostas quando tratamos da regularidade formal (item 9.3.2.2), aqui inteiramente aplicadas.

A violação do princípio da dialeticidade fará com que o recurso não seja admitido por falta de regularidade formal.”

Conforme a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça,
"Inexistindo impugnação específica ao decisum impugnado, restou desatendido o princípio da dialeticidade, motivo pelo qual incide, no caso em exame, por analogia, a Súmula n. 182/STJ: "É inviável o exame do agravo do artigo 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada
." (AgRg no AgRg nos EAREsp 557.525/PR, Rel. Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, DJe 14/12/2015).

Conforme se observa do relatório, na hipótese dos autos, as razões recursais do Agravo de Instrumento estão integralmente dissociadas dos termos da decisão atacada, o que afronta o princípio da dialeticidade anteriormente mencionado.

In casu,
a agravante afirmou a necessidade de reforma da decisão em que indeferiu a liminar arguida nos autos do mandado de segurança, pelo que requereu a antecipação da tutela recursal para assegurar a sua participação nas próximas etapas do concurso Público C-176, para admissão ao curso de formação.

Contudo, a decisão guerreada de primeiro grau se refere à incompetência absoluta do Juízo Estadual da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira e declínio da competência para este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, nos termos do § 1º do art. 64 do CPC e alínea “c”, inciso I, do art. 161 da Constituição do Estado do Pará.

Assim sendo, considerando que a matéria posta em agravo de instrumento não guarda qualquer relação com a decisão interlocutória recorrida, o que inviabiliza seu conhecimento, ante a evidente ofensa ao princípio da dialeticidade e inobservância do que dispõe o art. 1.016, III, do CPC/2016.

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada uma vez amparada nos fundamentos e jurisprudência acima.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 10/05/2022